Tribunal: STF
Processo: RE 80370
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDEBITA. IMPUTAÇÃO FEITA A ADVOGADO QUE AINDA
CONTINUAVA COMO MANDATARIO DAS PRETENSAS VITIMAS, SEM QUE ESTIVESSE
EXAURIDO O MANDATO E SEM CHAMAMENTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. -
IMPROCEDENCIA. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.